Tribunal: TJPA
Processo: 0022005-44.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022005-44.2008.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

APELADO: TOTVS S.A., A G ELETRONICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE CLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ.

Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

3. À unanimidade, Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022005-44.2008.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADA: TOTVS S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 4930585

APELANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

APELADA: AG ELETRÔNICA LTDA - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOTVS S/A, contra acórdão de Id. 4930585, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada, por HOSPITAL GUADALUPE e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em desfavor de TOTVS S.A. e AG ELETRÔNICA LTDA, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇAO PROVISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O vício referente à intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A citação realizada em processo anteriormente extinto sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, transferindo o termo inicial do prazo prescricional para o trânsito em julgado do referido processo.

A impugnação ao cumprimento de sentença pode ser apresentada nos 15 (quinze) dias após o prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento da dívida, sendo este realizado como forma de garantia do juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação, para fins de concessão de efeito suspensivo, com base no art. 525, do CPC.

A análise da alegação de petição de impugnação ao cumprimento de sentença ser apócrifa resta prejudicada, considerando o entendimento esposado linhas acima, que acarretará a anulação da sentença e, consequentemente, dos atos posteriores.

Nos termos do voto do Relator, à unanimidade, recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença, em razão da inexistência de prescrição.”

Nas razões de Id. 5009702, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao entendimento de que o trânsito em julgado da decisão a ser executada, isto é, trânsito em julgado da decisão condenatória, seria o marco temporal para o transcurso da prescrição da pretensão executória.

Alegou que deixou de se considerar que a sentença executada provisoriamente restou posteriormente modificada por este E. TJPA, de modo que a pretensão do direito material ainda estava sendo exercida e o prazo para a sua execução, nos termos do entendimento do E. STJ, passou a transcorrer apenas- e automaticamente, com o trânsito em julgado da decisão condenatória (último ato do processo conhecimento).

Aduziu que

os presentes embargos de declaração são opostos com a finalidade de ver prequestionada matéria que poderá eventualmente ser tratada quando da interposição de recurso perante as Cortes Superiores
.

Contrarrazões sob o Id. 5066593, rechaçando os argumentos trazidos pela embargante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Em relação à omissão apontada, é cediço que a rediscussão de matéria e o reexame da questão já enfrentada no julgado não se amoldam a estreita via dos embargos de declaração.

Digo isso, pois, à toda evidência, a embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

No caso em exame, não estão configurados os vícios apontados pela parte embargante. Resta nítida a intenção de rediscutir a matéria, através de nova manifestação dessa Corte a respeito das questões defendidas pela embargante.

Entretanto, ressalto, no caso, não há que se falar em omissão por não apreciação de matéria questionada em sede de contrarrazões da embargante ao recurso de apelação, pois minuciosamente examinada a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Feitas tais anotações, saliento, novamente, que não houve omissão quanto à alegação da parte embargante de que o marco temporal para o transcurso da prescrição da pretensão executória seria a sentença condenatória da ação de indenização por danos morais, apenas não se considerou como entendimento desta Turma, tendo em vista que, como ilustrado na decisão embargada por precedentes do STJ, a execução provisória interrompeu esse prazo e transferiu o referido marco temporal para o final do seu julgamento, que ocorreu posteriormente a sentença condenatória da ação de indenização, sendo este o termo inicial para prescrição.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2021